Tribunal: TJDFT
Processo: 0746592-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA NÃO INICIADA. SENTENÇA DEFINITIVA PROFERIDA. RECAMBIAMENTO DO PACIENTE. MEDIDA DESNECESSÁRIA. PACIENTE COM PRISÃO DECRETADA NA COMARCA EM QUE SE ENCONTRA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Conquanto a escolha do local de cumprimento de pena provisória ou definitiva não seja um direito subjetivo do preso, de regra, deve cumprir a ordem de prisão ou a pena no local perto de sua família, pois essa é uma circunstância indelével que contribui para a ressocialização.
2. No caso, ainda que a ordem emanada seja proveniente da Justiça do Distrito Federal, nota-se que o paciente, durante toda a instrução processual, cumpriu a pena provisória no Estado de Pernambuco e que naquela localidade há mandado de prisão a ser cumprido, não justificando, por hora, o recambiamento do paciente até que se inicia execução, oportunidade em que o juízo da referida comarca deverá ser consultado sobre a permanência do paciente em unidade prisional do Estado, local em que se encontra a sua família.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.